Tribunal: TJDFT
Processo: 0704427-15.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO DE MAIS DE 8 HORAS. MUDANÇA DE ROTA. INSERÇÃO DE TRECHO TERRESTRE NÃO PREVISTO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DESGASTES QUE SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. DANO MORAL CARACTERIZADO E FIXADO MODERADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que julgou procedente em parte o pedido e a condenou a pagar a quantia de R$ 4.000,00, a título de danos morais. Em seu recurso, pugna pela improcedência do pedido inicial, sob o fundamento de que não praticou nenhum ato ilícito, tendo a consumidora recebido toda assistência material, não havendo falha na prestação dos serviços, pois o cancelamento do voo se deu por motivos técnicos operacionais, devido à manutenção emergencial da aeronave, tudo para a segurança dos passageiros, imprevisível, portanto, caracterizador do caso fortuito. Subsidiariamente, requer a redução pelos danos morais, por ser demasiadamente alta e para não configurar o enriquecimento ilícito da parte (ID 17099053)

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 17099053). Contrarrazões apresentadas (ID 17099056).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

IV. Consta dos autos que a parte autora partiria da cidade de Brasília-DF, no dia 06/09/2019, às 11h25 com conexão em Viracopos-SP, e chegada em Cascavel-PR às 20h05, no entanto, o embarque atrasou cerca de 1h30min e, após adentrarem na aeronave, os passageiros permaneceram aproximadamente 2h no seu interior até receberem a notícia acerca do cancelamento do voo, devido a problema na aeronave. Foi-lhe dada a única opção de realocação voo que partiria desta capital às 20h51 rumo à Curitiba e Foz do Iguaçu, ao invés de Cascavel conforme contratado, de onde foi levado de táxi até Cascavel, acarretando no atraso de aproximadamente 8 horas para a chegada ao destino final.

V. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737, C.C.).

VI. A responsabilidade civil das companhias aéreas decorrente da má-prestação de serviços em voos domésticos é solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

VII. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o).

VIII. A ocorrência de cancelamento do voo restou incontroversa, pois a recorrente apenas se limitou a afirmar que foi devido à manutenção emergencial da aeronave para a segurança dos passageiros, fato imprevisível, portanto, caracterizador do caso fortuito, bem como prestou a devida assistência e não há prova nos autos de qualquer evento que tenha causado algo maior que um mero aborrecimento.

IX. Tais argumentos não afastam a sua responsabilidade civil. Assim, considerando que em virtude do cancelamento do voo decorreu de forma voluntária pela parte recorrente, sendo que a parte autora só chegou ao seu destino final com mais de 8 horas de atraso, e com mudança de rota incluindo trecho terrestre, fato caracterizador de falha na prestação dos serviços, impondo-se a reparação pelos danos causados, uma vez que não fez nenhuma prova em contrário.

X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

XI. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade.

XII. No caso dos autos, o dano restou circunscrito à esfera pessoal da vítima, sem que tenha ocorrido abalo na integridade física ou imagem social, e o montante arbitrado está em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais. Cita-se, por exemplo, situação em que houve 9 horas de atraso para chegada em voo nacional, situação em que o dano moral foi fixado em R$ 5.000,00 (Acórdão n. 1103006, 07461854520178070016 - (0746185-45.2017.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Relator: ARNALDO CORREIA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Conclui-se, assim, que o valor foi fixado em R$ 4.000,00 com atenção às peculiaridades do caso concreto, inexiste razão para que seja minorado.

XIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.